Tribunal: CARF
Processo: 10845.720051/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes, expressamente citados e nela transcritos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS. OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação pela fiscalização de que o contribuinte mantinha relações comerciais com empresas de fachada, dolosamente, para fins de geração de créditos inexistentes, deve implicar no restabelecimento do crédito integral.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. CEREALISTAS/COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. CRÉDITOS INTEGRAIS.
O desconto de créditos, às alíquotas cheias de 1,65% e 7,60 %, respectivamente, para o PIS e a Cofins, sobre aquisições de café cru beneficiado de empresas cerealistas e de sociedades cooperativas de produção agropecuária está condicionada à comprovação, mediante documentos idôneos, que tais empresas, de fato, exerceram cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar aquele produto; caso contrário, o desconto deve ser feito pelas alíquotas do crédito presumido da agroindústria.
CAFÉ. MAQUINAÇÃO. BENEFICIAMENTO/REBENEFICIAMENTO. ENSAQUE/REENSAQUE, PILHA. PADRONIZAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com maquinação, benefício, rebenefício, ensaque e reensaque, pilha simples, contratados com terceiros, pessoas jurídicas, mediante notas fiscais emitidas pelos prestadores desses serviços, geram créditos das contribuições passíveis de desconto das contribuições calculadas sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor trimestral.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
O direito ao ressarcimento/compensação de saldos credores trimestrais decorrentes de créditos presumidos da agroindústria, correspondente ao PIS e à Cofins, apurados nos anos calendários de 2006 a 2008, restringe-se aos Pedidos de Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/Dcomp), apresentados a partir de 1o de janeiro de 2011 (art. 56-A, §1o, inc. I, da Lei no 12.350/2010).
PIS/COFINS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos com débitos tributários vencidos, mediante transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização monetária pela taxa Selic, tendo em vista que não há qualquer óbice por parte da Autoridade Administrativa a essa modalidade de utilização do crédito financeiro.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720051/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.809 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
NKG STOCKLER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS. OPERAÇÕES.
SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação pela fiscalização de que o contribuinte mantinha
relações comerciais com empresas de fachada, dolosamente, para fins de
geração de créditos inexistentes, deve implicar no restabelecimento do crédito
integral.
INSUMOS.
AQUISIÇÕES.
CEREALISTAS/COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. CRÉDITOS INTEGRAIS.
O desconto de créditos, às alíquotas cheias de 1,65% e 7,60 %,
respectivamente, para o PIS e a Cofins, sobre aquisições de “café cru
beneficiado” de empresas cerealistas e de sociedades cooperativas de produção
agropecuária está condicionada à comprovação, mediante documentos idôneos,
que tais empresas, de fato, exerceram cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar aquele produto; caso contrário, o
desconto deve ser feito pelas alíquotas do crédito presumido da agroindústria.
CAFÉ.
MAQUINAÇÃO.
BENEFICIAMENTO/REBENEFICIAMENTO.
ENSAQUE/REENSAQUE,
PILHA.
PADRONIZAÇÃO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com maquinação, benefício, rebenefício,
ensaque e reensaque, pilha simples, contratados com terceiros, pessoas
jurídicas, mediante notas fiscais emitidas pelos prestadores desses serviços,
geram créditos das contribuições passíveis de desconto das contribuições
calculadas sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor
trimestral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720051/2010-53
Fl. 3401
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720051/2010-53

CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
O direito ao ressarcimento/compensação de saldos credores trimestrais
decorrentes de créditos presumidos da agroindústria, correspondente ao PIS e à
Cofins, apurados nos anos calendários de 2006 a 2008, restringe-se aos Pedidos
de Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/Dcomp), apresentados a
partir de 1o de janeiro de 2011 (art. 56-A, §1o, inc. I, da Lei no 12.350/2010).
PIS/COFINS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do PIS
e da Cofins não cumulativos com débitos tributários vencidos, mediante
transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização monetária pela taxa Selic,
tendo em vista que não há qualquer óbice por parte da Autoridade
Administrativa a essa modalidade de utilização do crédito financeiro.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, afastar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Por maioria de
votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos sobre as
aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas inaptas, inativas, suspensas e/ ou baixadas no
cadastro da RFB. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Marco Antônio
Marinho Nunes. Por maioria de votos, reverter a glosa dos créditos sobre as aquisições de “café
cru beneficiado” da Cooperativa Central de Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais
Ltda. (Coccamig) e da Cooperativa Agro-Pecuária de Lambari Ltda. (Coapel), Notas Fiscais no
029465 e 000058, respectivamente. Vencido os Conselheiros Marcelo Costa Marques d’Oliveira
(suplente convocado) e Marco Antônio Marinho Nunes, que negavam provimento ao recurso
voluntário nesse tópico. Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reverter as glosas referentes aos serviços de maquinação, benefício, rebenefício, ensaque e
reensaque e pilha simples. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário em
relação aos serviços de limpeza de instalações, portaria e vigilantes. Por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário, em relação, à atualização pela Selic do saldo credor
trimestral ressarcido/compensado, inclusive, do valor já deferido e à compensação do saldo
credor trimestral de créditos presumidos da agroindústria, com quaisquer débitos tributários
administrados pela RFB. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Ari
Vendramini. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-011.806, de 28 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 10845.720048/2010-30, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d’Oliveira (suplente convocado), Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e
Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto).

Fl. 3402
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720051/2010-53

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que deferiu e homologou em parte o Pedido de Ressarcimento/Declarações
de Compensações, objetos deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil deferiu em parte o PER e homologou
em parte as Dcomp, sob o fundamento de que os créditos financeiros a que a recorrente faz jus
foram insuficientes para a homologação integral de todas as compensações declaradas, conforme
Despacho Decisório.
Inconformada com deferimento parcial do PER e, consequentemente, com
homologação parcial das Dcomp, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
requerendo:
a) Em nome da eficiência administrativa , o julgamento imediato do presente
processo, com o acolhimento integral das respectivas Manifestações de
Inconformidade
b)
Especificamente, o reconhecimento e disponibilização dos créditos da
Contribuição para o PIS-PASEP e da COFINS dos períodos em questão, decorrentes de
aquisições de café junto a sociedades cooperativas “agroindustriais”, em linha com a
Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 10 de março de 2014, e com a decisão adotada
pela DRF/Santos em diversos processos administrativos
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a procedente em
parte, conforme Acórdão, assim ementado, em sintese:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os negócios
fraudulentos.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos
junto a cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. UTILIZAÇÃO.
O eventual crédito presumido apurado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004
(com as alterações posteriores), somente pode ser utilizado para dedução das
contribuições devidas em cada período de apuração, não existindo previsão legal para
que se efetue a sua compensação ou o seu ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
Fl. 3403
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720051/2010-53

NULIDADE.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo, em
preliminar: 1) a sua nulidade sob a alegação de vício, quanto a sua motivação descaracterizada
da realidade fática e por cerceamento de defesa; e, 2) no mérito, requereu a sua reforma para que
seja reconhecido o seu direito ao ressarcimento integral dos créditos descontados e,
consequentemente, homologadas todas as Dcomp, defendendo o direito de descontar créditos
sobre os custos/despesas com: 1) aquisições de café de pessoas jurídicas inaptas, suspensas,
baixadas, no cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), após o período de
aquisições, e, inclusive, com CNPJ ativo; 2) aquisições de “café cru beneficiado” de pessoas
jurídicas e de sociedades cooperativas que realizaram as atividades cumulativas previstas no § 6o
do art. 8o da Lei no 10.925/2004, classificadas equivocadamente como “agropecuárias”; 3)
aquisição de serviços utilizados como insumos na sua atividade; e, ainda, o direito de: 4)
atualizar monetariamente o ressarcimento pleiteado, inclusive o já deferido, pela taxa Selic; 5)
compensar o saldo credor trimestral de créditos presumidos da agroindústria com quaisquer
débitos tributários vencidos, de sua responsabilidade, administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e, 6o) caso persista a glosa dos créditos, em questão, seja apontado, em
termos quantitativos, o reflexo em relação aos valores recolhidos nessas operações a título de
IRPJ e CSLL.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: 1) do direito ao
crédito fiscal integral sobre aquisições de pessoas jurídicas posteriormente declaradas inaptas,
inativas e/ ou baixadas no cadastro da RFB, alegando, em síntese: a) ausência de correlação entre
a situação fática (fornecedores) e o motivo da glosa; b) que não foi mencionada nas operações
“Tempo de Colheita”, “Broca” e “Robusta”; c) descompasso das operações que fundamentam a
glosa dos créditos com argumentos genéricos e falha na identificação dos fornecedores; d) sua
boa-fé e a manutenção dos créditos relativos às compras de café cru, beneficiado em grão; e) as
práticas observadas no mercado atacadista de café; f) do pagamento do preço e recebimento da
mercadoria; e, g) da inexistência de simulação ou fraude e ausência de provas de sua
participação no suposto esquema ilícito; concluindo, que faz jus aos créditos das contribuições
descontados sobre as referidas rubricas (custos/despesas), nos termos do art. 3o das Leis no
10.637/2002, 10.833/2003 e 10.925/2004, c/c o conceito de insumos dado pelo STJ na decisão
do REsp no 1.221.170/PR; solicitou também o reconhecimento da incidência da taxa Selic no
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral do PIS e da Cofins, sob a alegação de
óbice por parte da RFB em deferi-lo/compensá-lo, pelo fato de ter decorrido mais de 360
(trezentos e sessenta) dias da data de transmissão dos PER/Dcomp; e, ainda, o direito ao
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral da PIS e da Cofins agroindústria e não
apenas a dedução dos valores da contribuição calculada sobre o faturamento, conforme previsto
no § 7o do ar. 7o-A, da Lei no 12.599/2012.
Em síntese, é o relatório.
Fl. 3404
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720051/2010-53

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser
consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Quanto as preliminares; ao desconto de créditos integrais sobre aquisições de
“café cru beneficiado” de pessoas jurídicas, inclusive, de sociedades cooperativas, classificadas
como agropecuárias; aos descontos de créditos sobre aquisições de serviços utilizados como
insumos; a Incidência da Selic; a compensação do saldo credor de créditos presumidos da
agroindústria com quaisquer débitos tributários administrados pela RFB; transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do
art. 67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
a) Preliminares
a.1) Nulidade da decisão de primeira instância
A recorrente suscitou a nulidade da decisão recorrida sob a alegação de
vício quanto a sua motivação, descaracterizada da realidade fática e por
configurar cerceamento de defesa.
Ao contrário do seu entendimento, a decisão recorrida está devidamente
fundamentada e sua motivação guarda relação com os fatos que a
fundamentam, inclusive, permitiu-lhe exercer seu direito de defesa. Tanto
é verdade que nesta fase recursal contestou todas as matérias cuja decisão
lhe foi desfavorável.
Segundo o Decreto no 70.235, de 1972, art. 59, inciso II, são nulos
somente os despachos e as decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59 - São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
No presente caso, a decisão foi proferida pela DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
autoridade competente para julgar manifestação de inconformidade
interposta contra despacho decisório que indeferiu e/ ou deferiu em parte
pedido de ressarcimento e, consequentemente não homologou e/ ou
homologou em parte as Dcomp transmitidas.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
a.2) Indicação dos reflexos das glosas mantidas no IRPJ e CSLL
Fl. 3405
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720051/2010-53

A apreciação e julgamento, se mantida a glosa dos créditos reclamados
nesta fase recursal do pedido “que seja apontado, em termos
quantitativos, o reflexo com relação aos valores recolhidos nessas
operações, a título de IRPJ e CSLL”, ficaram prejudicados, tendo em
vista que esse CARF não tem competência para se manifestar sobre
pedido dessa natureza.
Dessa forma, não conheço desse pedido.
b) Mérito
As questões de mérito abrangem o direito aos créditos descontados sobre:
1) aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas inaptas, inativas,
suspensas e/ ou baixadas no cadastro da RFB; 2) aquisições de “café cru
beneficiado” de pessoas jurídicas e de sociedades cooperativas,
classificadas como “agropecuárias”; 3) aquisição de serviços utilizados
como insumos no produtivo; e, ainda, 4) a atualização pela Selic do saldo
credor trimestral ressarcido/compensado, inclusive, do valor já deferido;
e, 5) a compensação do saldo credor trimestral de créditos presumidos da
agroindústria, com quaisquer débitos tributários administrados pela RFB.
A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a
Cofins, assim dispõe, quanto ao desconto de créditos sobre os custos de
aquisições de bens e serviços utilizados no processo produtivo da pessoa
jurídica:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias
e aos produtos referidos:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto
em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...);
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
(...).
Já a Lei no 10.925/2004 que trata do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo, assim estabelece:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos
capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12,
15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720051/2010-53

0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor
dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de novembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de
origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da
NCM;
(...);
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária.
(...);
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III
do § 1o deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
(...).
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção,
em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o
exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às
cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
(...).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei,
quando efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado
inciso;
(...)
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720051/2010-53

III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas
no caput do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica
ou cooperativa referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa
jurídica tributada com base no lucro real; e
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de
que tratam os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(destaque não original)
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos
repetitivos, que devem ser considerados insumos, nos termos do inc. II
do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas que direta
e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento
da atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos
repetitivos, que devem ser considerados insumos, nos termos do inc. II
do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas que direta
e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento
da atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
No presente caso, o contribuinte é uma empresa que tem como objeto
social as seguintes atividades:
i) comércio, mercadologia, distribuição, importação e exportação
de produtos agrícolas e manufaturados, especialmente o café e o
açúcar;
ii) representação dos produtos mencionados no item (i) acima, por
conta própria e de terceiros;
iii) benefício ou rebenefício de café e outros produtos, para si e
para terceiros, bem como o exercício cumulativo das atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
Fl. 3408
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720051/2010-53

definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, para si e para terceiros;
iv) prestação de serviços de armazenamento de café a terceiros; e
v) prática de atos de comércio correlatos e afins ao objeto social.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos
anteriormente, a decisão do STJ e as atividades econômicas
desenvolvidas pelo contribuinte, passemos à análise de cada uma das
matérias opostas nesta fase recursal.
Desconto de créditos integrais sobre aquisições de “café cru beneficiado”
de pessoas jurídicas, inclusive, de sociedades cooperativas, classificadas
como agropecuárias.
A recorrente alega que tem direito ao aproveitamento de créditos,
às alíquotas cheias (1,65%/7,60%) sobre as aquisições de café cru
beneficiado da empresa Sancosta Comércio de Café Ltda.,
discriminada em seu recurso voluntário às fls. 3066, item 91,
“Quadro 1 – Das notas fiscais das pessoas jurídicas cerealistas e
agropecuárias da Tabela VII-D”, bem como das cooperativas:
Mista dos Produtores Rurais de Bom Sucesso Ltda. (Cooperbom),
Central de Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais Ltda.
(Coccamig),
Agro-Pecuária
do
Vale
do
Sapucaí
Ltda.
(Coopervass), e Agro-Pecuária de Lambari Ltda. (Coapel),
discriminadas na mesma folha, item 92, “Quadro 2 – Das notas
fiscais das pessoas jurídicas cerealistas e agropecuárias da
Tabela VII-B”, sob o argumento de que, embora classificadas
como empresas agropecuárias, de fato, exerceram as atividades
previstas no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Com relação à Sancosta Comércio de Café Ltda., em momento
algum,
a recorrente demonstrou e comprovou, mediante
documentos hábeis e idôneos, que ela exerce cumulativamente
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial.
Já em relação às sociedades cooperativas, temos as seguinte
situações: A Coopervass, declarou por escrito nos autos do
processo no 10845.722450/2011-30, desse mesmo contribuinte, em
julgamento nessa mesma seção, que não exerceu, cumulativamente,
as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial; a Cooperbom declarou às fls. 615 que as
vendas de café para a recorrente, a partir de julho de 2008, foram
realizadas com incidência do PIS e da Cofins, contudo, no presente
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720051/2010-53

caso, o PER/Dcomp refere-se aos 4 (quatro) trimestres de 2006 e
2007.
Dessa forma, a glosa de créditos das aquisições da Sancosta e das
cooperativas Cooperbom e Coopervass deve ser mantida.
Quanto às aquisições da Coccamig e a Coapel, a recorrente
apresentou as cópias das notas fiscais no 029465, às fls. 3097, e no
000058, às fls. 635, respectivamente, comprovando a incidência
das contribuições nas vendas.
Assim, a recorrente faz jus ao desconto/aproveitamento dos crédito
do PIS e da Cofins, calculados às alíquotas cheias, ou seja, nos
percentuais de 1,65 % e 7,60%, respectivamente, sobre as
aquisições da Coccamig e a Coapel.
Descontos de créditos sobre aquisições de serviços utilizados como
insumos
A DRJ manteve a glosa dos créditos descontados sobre os serviços
(i) maquinação, seguro, entrada, saída, rebenefício, ensaque e
reensaque e pilha simples e (ii) de limpeza das instalações, de
portaria e de vigilante.
Os custos/despesas incorridos com serviços de maquinação,
benefício, rebenefício, ensaque e reensaque, pilha simples, em
virtude da atividade econômica da recorrente, enquadram-se no
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, bem
como no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
Assim, a glosa dos créditos sobre tais custos/despesas devem ser
revertidas.
Já os demais serviços contratados, seguro, entrada, saída, e de
limpeza das instalações da recorrente, de portaria e de vigilante não
se enquadram naquele inciso nem na definição do STJ.
Ressaltamos que a decisão do STJ trata de custos vinculados direta
ou indiretamente à produção dos bens destinados à venda. Tais
serviços não possuem vinculação com a produção/industrialização
dos bens vendidos.
Incidência da Selic
A incidência da atualização monetária do saldo credor trimestral
dos créditos do PIS e da Cofins pela Selic, reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.767.945, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, depois de decorridos
360 (trezentos e sessenta dias) do protocolo e/ ou transmissão do
respectivo pedido de ressarcimento, não se aplica às Declarações de
Compensação (Dcomp), mas apenas e tão somente sobre os
Pedidos de Ressarcimento (PER).
Fl. 3410
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720051/2010-53

Na compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional,
inclusive de ressarcimentos de tributos, com débitos tributários
vencidos do próprio contribuinte, mediante a transmissão de
Dcomp, não há quaisquer obstrução e/ ou retardamento por parte da
RFB à sua realização.
A extinção de débito tributário vencido, mediante Dcomp, é uma
das modalidades de extinção da obrigação tributária, tal qual o
pagamento em espécie e/ ou outras modalidades, nos termos do
artigo 156, inciso II.
A Lei no 9.430/96 que instituiu a compensação de créditos
financeiros líquidos e certos contra a Fazenda Nacional, com
débitos tributários vencidos do mesmo contribuinte, assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Ressaltamos mais uma vez que a compensação, mediante Dcomp,
se dá na data de sua transmissão, quando, de fato, ouve o encontro
de contas entre o crédito (ressarcimento) e os débitos
declarados/compensados.
Assim, não há como afirmar que houve obstrução ou retardamento
do
Fisco
para
o
reconhecimento
do
ressarcimento
declarado/compensado pelo próprio contribuinte, mediante a
transmissão do PER/Dcomp.
Portanto, no presente caso, não é devida a atualização monetária
sobre o ressarcimento declarado/compensado pela Selic.
Compensação do saldo credor de créditos presumidos da agroindústria
com quaisquer débitos tributários administrados pela RFB
Até a entrada em vigor da Lei no 12.350, publicada em 21/12/2010,
o saldo credor trimestral decorrente de créditos presumidos da
agroindústria, correspondentes ao PIS e à Cofins, não podia ser
objeto de ressarcimento/compensação. Os créditos apurados
somente podiam ser deduzidos dos valores das contribuições
calculadas sobre o faturamento mensal.
No entanto com o advento daquela lei, sob determinadas condições,
o ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral decorrente
dos créditos presumidos da agroindústria, a título de PIS e Cofins,
Fl. 3411
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720051/2010-53

apurados a partir do ano calendário de 2006, passou a ser
permitido, inclusive, o ressarcimento em espécie e/ ou a
compensação com quaisquer débitos tributários do próprio
contribuinte, administrados pela RFB, nos termos do art. 56-A,
daquela lei, que assim dispõe:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir
do ano-calendário de 2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei
no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na data de
publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431, de
2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431,
de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria. (Incluído pela Lei no 12.431,
de 2011).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos
créditos presumidos de que trata o caput somente poderá
ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-
calendário de 2006 a 2008, a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao da publicação desta Lei; (Incluído
pela Lei no 12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de
2009 e no período compreendido entre janeiro de 2010 e o
mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de janeiro de 2012.
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011). (destaques não
originais)
De acordo com esse dispositivo legal, o exportador agroindustrial
tem o direito ao ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral decorrente do aproveitamento de créditos presumidos da
agroindústria, correspondente ao PIS e à Cofins, para os fatos
geradores ocorridos nos anos calendários de 2006 a 2008, desde
que o pedido tenha sido efetuado a partir de 1o de janeiro de 2011,
conforme disposto no inciso I do § 1o, citado e transcrito.
No presente caso, o saldo credor trimestral, objeto do PER/Dcomp
em discussão, se refere ao 2o trimestres de 2007 e o pedido foi
transmitido na data de 09/10/2007.
Assim, mantém-se o indeferimento do ressarcimento/compensação
do saldo credor trimestral dos créditos dos créditos presumidos da
agroindústria.
Fl. 3412
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720051/2010-53

Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão
recorrida; e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer o direito de a recorrente descontar
créditos às alíquotas cheias (1,65%/7,60%) sobre: 1) as aquisições
de café beneficiado da Cooperativa Central de Cafeicultores e
Agropecuaristas de Minas Gerais Ltda. (Coccamig) e da
Cooperativa Agro-Pecuária de Lambari Ltda. (Coapel), Notas
Fiscais no 029465 e 000058, respectivamente; e, 2) os serviços de
maquinação, benefício, rebenefício, ensaque e reensaque e pilha
simples.
Quanto às glosas das aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas inaptas,
inativas, suspensas e/ou baixadas no cadastro da RFB, transcreve-se o entendimento majoritário
da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com o máximo respeito ao Estimado Relator, Dr. José Adão Vitorino de
Morais, ouso divergir de seu brilhante voto, apenas no tocante às glosas
das aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas inaptas, inativas,
suspensas e/ou baixadas no cadastro da RFB.
As glosas dos créditos básicos de COFINS tiveram como fundamento a
simulação de operações de compra de café de produtores rurais (pessoas
físicas), mediante a utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ou criadas
com o fim específico de simular as compras como se fossem destas, com
vistas a gerar créditos artificialmente da contribuição.
Entretanto, cabe à fiscalização trazer aos autos provas robustas da ciência
e participação da Recorrente no esquema fraudulento.
Entendo pelos elementos dos autos, que não há prova de que a
Recorrente tinha conhecimento de que as empresas das quais adquiriu o
café funcionavam apenas de fachada e emitiram notas fiscais falsas,
tampouco logrou êxito a fiscalização em demonstrar que o contribuinte
mantinha relações comerciais com empresas de fachada, dolosamente,
para fins de geração de créditos inexistentes.
A fraude tributária é a violação intencional da norma jurídica tributária,
sendo imprescindível a existência do dolo, que é a intenção de empregar
expediente ardiloso para “mascarar” a ocorrência do fato jurídico-
tributário.
Não há que se presumir o dolo. A fraude atribuída à empresa é matéria
totalmente vinculada à produção de prova pela autoridade administrativa
(ônus da fiscalização), nos termos do art. 373, do CPC/15.
Então, considerando a estrita legalidade, tipicidade tributária, motivação
do lançamento tributário, devido processo legal e ampla defesa, diante da
gravidade da fraude imputada à Recorrente, a falta de provas de
participação no esquema da fraude do café deve implicar no
restabelecimento do crédito integral, motivo pelo qual a glosa ser
revertida.
Fl. 3413
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720051/2010-53

Ademais, no caso em comento, as operações de aquisição dos insumos
efetivamente ocorreram (com o pagamento do preço de mercado) e os
bens ingressaram no seu estabelecimento, o que lhe garante a
manutenção dos créditos integrais.
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reverter as glosas das aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas
inaptas, inativas, suspensas e/ou baixadas no cadastro da RFB.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, e dar provimento parcial ao recurso voluntário para: reverter a
glosa dos créditos sobre as aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas inaptas, inativas,
suspensas e/ ou baixadas no cadastro da RFB; reverter a glosa dos créditos sobre as aquisições de
“café cru beneficiado” da Cooperativa Central de Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas
Gerais Ltda. (Coccamig) e da Cooperativa Agro-Pecuária de Lambari Ltda. (Coapel), Notas
Fiscais no 029465 e 000058, respectivamente; reverter as glosas referentes aos serviços de
maquinação, benefício, rebenefício, ensaque e reensaque e pilha simples; negando provimento ao
recurso voluntário em relação aos serviços de limpeza de instalações, portaria e vigilantes, assim
como em relação, à atualização pela Selic do saldo credor trimestral ressarcido/compensado,
inclusive, do valor já deferido e à compensação do saldo credor trimestral de créditos presumidos
da agroindústria, com quaisquer débitos tributários administrados pela RFB.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 3414
DF CARF MF
Original